Tribunal: TJMT
Processo: 1009414-93.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009414-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ROGERIO SIQUEIRA CRISPIM DA CRUZ - CPF: 160.306.801-53 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, CPC. NÃO APLICÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sustentando haver contradição e omissão na decisão embargada.

II.
Questão em Discussão

2. A questão consiste em verificar se há contradição ou omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à suposta abusividade cometida pela parte recorrida e ausência de utilização do cartão de crédito.

III.
Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC
, não sendo cabíveis para reexame da matéria já decidida ou para atender a mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. Não houve omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos foram devidamente expostos, e a matéria relativa à validade da contratação e demais pontos contestados pelo Recorrente foi devidamente enfrentada no acórdão objurgado.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. É incabível o reexame de matéria não decidida na instância inferior, sob pena de supressão de instância. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
da matéria. 3. Não havendo contradição ou omissão, sobretudo quando a decisão colegiada se encontra devidamente fundamentada, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 4.
Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura que, ainda que os Embargos de Declaração sejam rejeitados, considera-se incluído no acórdão o conteúdo necessário para viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores, caso se identifique algum vício relevante.
5. Não configurado o manifesto propósito protelatório dos presentes embargos, desnecessária a aplicação da multa prevista no
§ 2º
do
art
.
1.026
do
CPC
.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e
1.025
.

Jurisprudência relevante citada
:

EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
ROGERIO SIQUEIRA CRISPIM DA CRUZ
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em suas razões, alega haver omissão e contradição no pronunciamento judicial colegiado, eis que supostamente em desacordo com as provas coligidas aos autos.

Desse modo, requer sejam acolhidos os aclaratórios, para que possam ser sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id. 249590677.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo
1.022
do
CPC
dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha
do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora o Embargante alegue a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação do Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos. De maneira imprecisa e sem fundamentos concretos, aponta a suposta inobservância do acórdão
a
todos os argumentos deduzidos no
processo
.

Apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...),
Entretanto
, do cotejo dos autos, observo que a irresignação do apelante se mostra flagrantemente infundada e inverossímil. Extrai-se dos documentos acostados com a contestação do Banco Santander S.A. o “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”, constando naquela a rubrica “Cartão de Crédito Consignado”, documento datado de 04/06/2012,
devidamente assinado pelo consumidor
, assinalando na parte superior a opção de
“Cartão Bonsucesso Visa”
e não de “Empréstimo Consignado”.

Para mais,
a instituição financeira demandada trouxe, ainda, cópia das faturas mensais do Cartão de Crédito
final 2962, entre julho de 2012 a abril de 2023, demonstrando que,
por mais de dez anos, o apelante manteve o cartão de crédito ativo
, realizando, inclusive,
saques de valores
, como se vê do Id. 224406743, nas páginas 2, 90, 118, 122, 134 e 246.

Dessa forma,
não é verossímil a alegação do autor
de que não teria contratado ou recebido qualquer informação acerca da contratação de cartão de crédito, haja vista
estar expressamente previsto no instrumento
firmado a modalidade de contratação, o qual foi
utilizado por diversas vezes
.

Nesse espeque, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito
, sendo sua responsabilidade apresentar as provas necessárias para fundamentar suas alegações, e, como bem observando pelo magistrado de instância singela,
o autor/apelante não impugnou as faturas acostadas, limitando-se a sustentar a ausência de informações claras por parte da instituição financeira
.

Por conseguinte, a
ausência de impugnação
, considerando o
cenário probatório frágil,
implica na
improcedência de seus pedidos
, já que o juiz está
adstrito
a decidir de acordo com as provas apresentadas nos autos.

Ainda, é oportuno destacar que o apelante é servidor público estadual inativo, Policial Militar, o que denota possuir
grau de instrução suficiente
para compreender a natureza do contrato celebrado, adotar medidas de precaução e identificar eventuais fraudes contratuais.

Nesse contexto, não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé, que o autor/apelado, após ter contratado o cartão de crédito consignado em 04/06/2012 — data em que foi liberado o primeiro crédito —, apenas decida
acionar o Poder Judiciário mais de dez anos após o pactuado, pleiteando a nulidade do contrato sob o argumento de desconhecimento da contratação
.

Como cediço, é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
,
e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

Por conseguinte,
restou demonstrado que a parte apelada tinha ciência da modalidade do contrato
de reserva de margem consignável
firmado, mediante termo de adesão,
com a
devida autorização para os descontos
em folha de pagamento, assim como a
solicitação de saque realizado
, em que tinha
conhecimento dos encargos financeiros que envolviam a modalidade
, estando correta a sentença de improcedência proferida pelo d. juízo de primeiro grau. Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

(...)
Diante dos fatos apresentados, não se verifica no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, demonstrada a contratação e plena ciência do consumidor da sua modalidade
, a relação jurídica sub judice se revela válida e eficaz, razão pela qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.
(...)” (
g.n
)

Como se observa, o voto proferido por esta C. Turma Julgadora esclarece de forma bem fundamentada as razões pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos do Autor, baseando-se nos fatos e nas provas trazidas aos autos, as quais demonstram que, apesar das alegações do demandante, não houve vício de consentimento e que ele possuía plena ciência da modalidade contratada.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não e
videnciada a
omissão ou contradição no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Quanto ao prequestionamento
, certo
que
o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pedido da parte embargada
, de aplicação da multa prevista no
§ 2º
do artigo
1.026
do
CPC,
não configurado o intuito protelatório, mas a mera irresignação do Embargante, revela-se indevida a multa em questão.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Rogerio Siqueira Crispim Da Cruz.

Por fim, adverte-se ao Recorrente que, na hipótese de oposição de Embargos de Declaração com fim protelatório, será imposta a multa prevista no art.
1.026
,
parágrafos 2º
e
3º
, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024